Tribunal: TJES
Processo: 5020362-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020362-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWIANNY PEREIRA DE JESUS ISIDORIO
RECORRIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE CURSAVA JUNTO A REQUERIDA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, REALIZANDO SUA MATRÍCULA NO 5º PERÍODO E ADIMPLINDO TAMBÉM A MENSALIDADE. ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO QUE O CURSO NÃO SERIA MAIS SEMIPRESENCIAL E SIM 100% ONLINE. ADUZ ASSIM, TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DA SUA MATRÍCULA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, O QUE NÃO OCORREU, HAVENDO COBRANÇAS E INCLUSÃO DO SEU NOME JUNTO AO SERASA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA: I) RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA AUTORA JUNTO A REQUERIDA, DEVENDO A REQUERIDA PROCEDER AS BAIXAS DE QUAISQUER APONTAMENTOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO; II) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$469,18; III) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE AUTORA NÃO FAZ COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS REALIZADAS PELA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO COMPROVAR INSCRIÇÃO JUNTO AO SERASA, PORÉM A MESMA CONTRATOU AULAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, O QUE NÃO MAIS LHE FOI OFERTADO, OCORRENDO ASSIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)